Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela autora, a empresa ré – Comercial JP Ltda. -, devidamente intimada, apresentara as contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera a peça – Dr. Rafael Nonato Ferreira Fontinele, OAB/DF 27.094, – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a ré, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à ré, ora apelada, Comercial JP Ltda., em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ora substabelecido conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de serem desconsideradas com lastro na irregularidade formal que as permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 66503286 [2] - Apelação, ID 66503287 [3] - Contrarrazões, ID 66503293 [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)